Tribunal: TJDFT
Processo: 0742069-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA PATRÍCIA GUARACIABA DE LIMA E SOUSA, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que rejeitou impugnação da credora aos cálculos da Contadoria Judicial, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARCOS LUIS FERREIRA NUNES e ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE SOUZA. Inicialmente, não houve pedido de efeito suspensivo. Processado o agravo e após a apresentação de contrarrazões pelos agravados, a recorrente noticiou que o juízo acolheu embargos de declaração opostos da decisão e a condenou a pagar honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução já decotado. Requereu, então, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para obstar eventual cobrança da verba honorária até que seja julgado em definitivo o agravo de instrumento. Relatado. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo requerido incidentalmente no curso de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial e decotou excesso de execução. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o receio de dano irreparável, a agravante alegou que “a continuidade do cumprimento de sentença sem a concessão do efeito suspensivo já está causando lesão grave, visto que a Agravante já foi condenada a 10% de honorários sobre o proveito econômico obtido na impugnação”. A alegação é desprovida de fundamento, uma vez que a própria agravante é a credora no cumprimento de sentença, a qual se processa na origem, de sorte que até o momento não existe requerimento para cobrança dos honorários fixados na decisão agravada. A eventual instauração de novo cumprimento de sentença, relativo à verba de sucumbência, é mera suposição, não embasada em elementos concretos. Não obstante, ainda que fosse requerido o cumprimento, ou até mesmo constrição do patrimônio do devedor, o rito processual prevê o exercício do direito de defesa, eventualmente até com efeito suspensivo e sujeitando o requerente aos ônus da sucumbência, caso venha a ocorrer. Desta forma, não há razoabilidade em prevenir a eventual propositura do cumprimento de sentença, tolhendo do agravado o juízo acerca da oportunidade e conveniência para o exercício do seu direito de ação. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar (ID 20559524). Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator